Tribunal: STF
Processo: RE 1058340
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra a do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-doc. 2, fls. 270 e 271):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº. 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 21, DA CF/88. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88 c/c art. 39 do Decreto nº. 3000/1999, ficam isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria dos portadores de doenças graves enumeradas na lei, dentre elas, a neoplasia maligna e a cardiopatia grave. Usufruem, ainda, de tratamento diferenciado os que se enquadram no art. 40, § 21, da CF/88, com relação ao recolhimento de contribuição previdenciária. 



    2. In casu, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que o Autor foi acometido por neoplasia maligna de próstata, em 14.05.2010, devidamente atestada por junta médica, sendo-lhe deferida a isenção de imposto de renda e adequação de desconto previdenciário. Todavia, quando da realização de nova junta médica, datada de 24.07.2015, restou ali consignado que o servidor não apresentava sinais de neoplasia maligna em atividade, decorridos os 5 (cinco) anos do diagnóstico. Essa conclusão foi ratificada em documento datado de 23.09.2015, onde restou asseverado não ser o Autor também portador de cardiopatia grave. 



    3. Existência de requerimento administrativo requerendo a permanência da isenção prevista n art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e Instrução Normativa SRF nº 15/2001. 



    4. É cediço que a jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido da não necessidade de apresentação de laudo pericial para efeito de concessão de isenção de imposto de renda, sob o fundamento de que há de prevalecer o Princípio do Convencimento Motivado do Juiz, podendo o Magistrado julgar de acordo com apreciação das provas coligidas ao processo, devendo o art. 30, caput, da Lei nº 9.250/95, ser entendido como regra voltada à Administração Pública. No caso dos autos, não se trata se ausência de perícia, todavia, pode o Juiz, segundo a robustez das provas coligidas aos autos, entender diferentemente da conclusão ali indicada. 



    5. No caso dos presentes autos, houve a compilação de provas a atestar o quadro de saúde do Autor em relação à existência da cardiopatia grave, inclusive, anterior à cessação do benefício, dantes concedido. Os atestados de médico clínico e urologista apresentam histórico do quadro de saúde do Autor, fazendo ressalva quanto à necessidade de acompanhamento médico regular com controle clínico-laboratorial, não se concluindo quanto à atividade do quadro de neoplasia maligna. 



    6. Reconhecido o direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº. 6/7 7.713/88 e ao cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da CF/88. Cabível a restituição do que fora recolhido indevidamente, com a incidência da tx SELIC. 



    7. Apelação desprovida.”. 



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal (e-doc. 2, fls. 281 a 286).



    Relata que a parte autora pleiteou e obteve direito à isenção de contribuição previdenciária na forma do citado dispositivo constitucional, vez que o Tribunal de origem entendeu pela autoaplicabilidade do art. 40, § 21, da CF/88.



    Contudo, assevera que o art. 40, § 21, do texto constitucional depende de lei específica que determine as doenças incapacitantes. 



    Aduz, nesse sentido, que 



    “Possuindo a contribuição previdenciária devida pelo servidor público natureza inquestionável de tributo, e inexistindo regulamentação, nos termos do art. 146, II, da CF/88, acerca da limitação prevista no § 21 do art. 40 da CF/88 - lei que discipline a redução da base de incidência da contribuição previdenciária, no caso de servidor portador de doença incapacitante -, é de se indeferir a imunidade. O v. acórdão recorrido violou claramente a norma prevista no art. 40, § 21, da CF, conferindo-lhe eficácia que não tem, ao tempo em que negou vigência - violou - o art. 146, II, da CF, que exige lei complementar para regular as limitações ao poder de tributar, na medida em que foi aplicada, por analogia, lei ordinária (Lei nº 7.713/88)” (e-doc. 2, fl. 285).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. 



    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Ainda no citado julgamento, o Plenário da Corte asseverou que “a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese”.



    No presente caso, colhe-se do voto proferido pelo Tribunal de origem:



    “In casu, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que o Autor foi acometido por neoplasia maligna de próstata, em 14.05.2010, devidamente atestada por junta médica do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, órgão do qual fazia parte do quadro funcional, sendo-lhe deferida a isenção de imposto de renda e desconto previdenciário. 



    Todavia, quando da realização de nova junta médica realizada em 24.07.2015, restou ali consignado que o servidor não apresentava sinais de neoplasia maligna em atividade, decorridos os 5 (cinco) anos do diagnóstico. Essa conclusão foi ratificada em documento datado de 23.09.2015, onde restou asseverado não ser o Autor, também, portador de cardiopatia grave. 



    Em virtude, desse novo laudo pericial requereu administrativamente a permanência da isenção prevista n art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e Instrução Normativa SRF nº 15/2001. 



    É cediço que a jurisprudência vem se manifestando no sentido da não necessidade de apresentação de laudo pericial para efeito de concessão de isenção de imposto de renda, sob o fundamento de que há de prevalecer o Princípio do 3/7 Convencimento Motivado do Juiz, podendo o Magistrado julgar de acordo com a apreciação das provas coligidas ao processo, devendo o art. 30, caput, da Lei nº 9.250/95, ser entendido como regra voltada à Administração Pública. No caso dos autos, não se trata se ausência de perícia e sim de se querer por abaixo à conclusão ali indicada. 



    Reputo não merecer prosperar a alegação de inexistência de prova suficiente ao provimento do direito autoral aqui perseguido. No caso dos presentes autos, houve a compilação de provas a atestar o quadro de saúde do Autor em relação à existência da cardiopatia grave.



    (...)



    O parecer do cardiologista atesta expressamente a existência de cardiopatia grave, restando fragilizado, todavia, com relação à confirmação do quadro de atividade da neoplasia maligna. 



    Acostou-se, ainda, aos autos, laudo de médico com especialidade em Clínica Médica (Id. 4058300.1419023), de 20.04.2015, atestando ser o Autor "portador de Doença Arterial Coronariana que, depois de diagnosticada e tratada em 2008, progrediu e voltou a ser sintomática. Foi novamente investigado e tratado com mais uma angioplastia e stent em 11/2011. Apresenta hipertrofia ventricular esquerda e déficit contrátil segmentar de ventrículo esquerdo; há estenose aórtica leve a moderada e insuficiência leve; Em 14.05.2010 foi diagnosticado ADENOARCINOMA de próstata e submetido a prostatectomia radial em 28.01.2010. A sua condição clínica requer acompanhamento médico regular, bem como o uso contínuo de medicamentos. Recife, 20.04.2015". 



    Em verdade, nesse atestado, há tão só um histórico do quadro clínico do Autor, ressaltando-se quanto à necessidade de acompanhamento médico regular, não se concluindo quanto à atividade ao quadro de neoplasia maligna.



    (...)



    Noutro turno, o parecer do médico urologista apenas indica para o necessário acompanhamento médico permanente para efeito de controle clínico-laboratorial, situação perfeitamente entendível para quem passou por uma neoplasia maligna, não se concluindo pela atividade da doença. 



    Destarte, ante a comprovação da existência de cardiopatia grave, mantenho a douta sentença, reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda e ao cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da CF/88. Entendo restar inconteste que o demandante encontra-se acometido por doença integrante do rol taxativo da legislação acima transcrita, sendo cabível, assim, a aplicação das referidas benesses fiscais, bem assim a restituição do que fora indevidamente recolhido, com a incidência da tx SELIC. Majoração em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, em cima do valor fixado para os honorários advocatícios quando a liquidação da sentença.” (e-doc. 2, fls. 266 a 269)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pelo direito do servidor-contribuinte de somente ser tributado sobre o que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com amparo no artigo 6º, da Lei nº 7.713/88, que versa sobre isenção em relação ao imposto de renda.



    Das razões do acórdão recorrido exsurge, portanto, que o direito da parte recorrida não está assentado em lei federal específica que haja regulamentado a regra imunizante no âmbito federal.



    Em assim sendo, verifica-se que o acórdão recorrido vai de encontro ao precedente vinculante estabelecido no Tema 317 da repercussão geral, uma vez que ausente lei específica, com a definição das doenças incapacitantes.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a isenção da contribuição previdenciária concedida pelo Tribunal de origem com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal.



    Diante da sucumbência recíproca, as custas devem ser suportadas por ambas as partes, nos termos do artigo 86 do CPC, e os honorários advocatícios arbitrados na fase de execução do julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente